Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708947-15.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEILSON DO NASCIMENTO RECORRIDO: AUTO ESCOLA SARAH LTDA - ME DECISÃO Razão assiste à parte autora/recorrida na sua petição ID 57477401. Isso porque, nos termos do artigo 112 §1o do CPC, durante os 10 dias seguintes à renúncia ao mandado o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Desse modo, face a comunicação da renúncia no dia 05/03/2024, e o término do prazo recursal no dia 13/03/2024, constata-se que os advogados continuaram a representar o seu cliente até o final do transcurso do prazo para eventual recurso em face do acórdão. Assim, reconsiderando a decisão ID 57017033, retornem os autos à secretaria para certificar o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa à origem. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator